Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753455-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO PATRICIO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: CELIO JUNIO RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CÉLIO JUNIO RABELO DE OLIVEIRA e OUTRA em favor de ÍTALO PATRÍCIO DE SOUZA SILVA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, rejeitou as preliminares defensivas e indeferiu a reabertura do prazo para resposta à acusação, mantendo o prosseguimento da ação penal sem disponibilização integral do acervo probatório. Sustentam, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso aos elementos informativos que embasaram a denúncia, notadamente dados telemáticos e bancários em sua forma bruta, planilhas anexas aos Relatórios de Inteligência Financeira e documentos correlatos às requisições feitas pela autoridade policial. Argumentam que, embora tenham requerido a suspensão ou reabertura do prazo para resposta à acusação, o juízo indeferiu o pleito sob a alegação de inexistência de prejuízo, mas, contraditoriamente, determinou a juntada posterior da integralidade dos dados, reconhecendo a ausência desses elementos nos autos. Acrescentam que o RIF foi requisitado no bojo da notícia-crime, antes da instauração de inquérito policial e sem qualquer controle judicial, configurando sua obtenção em fishing expedition. Alegam ter a decisão combatida imposto à defesa a elaboração da resposta à acusação sem conhecimento pleno do conjunto probatório, circunstância que comprometeu a possibilidade de arguição de nulidades, formulação de pedidos de prova e enfrentamento das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para suspender a ação penal no 0716261-53.2025.8.07.0001 até o julgamento do mérito deste writ, assegurando-se à defesa o acesso integral aos elementos probatórios e a reabertura do prazo para resposta à acusação após a juntada dos dados faltantes. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade do ato coator, a declaração de ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira no 119279.2.8557.10811 e das provas dele derivadas, bem como a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos dos impetrantes não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Compulsando os autos de origem (n. 0716261-53.2025.8.07.0001), verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de mais 15 indivíduos, como incursos nas penas do artigo 35, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas entre os Estados da Federação e o Distrito Federal) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem e ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime de tráfico de drogas) (ID 243385039, origem). A denúncia foi recebida no dia 22/07/2025 (ID 243595652, origem), os denunciados foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação. Por meio da decisão de ID 258052931, ora combatida, a magistrada rejeitou as preliminares arguidas (nulidade no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira, cerceamento de defesa, bis in idem e nulidade das provas), bem como a alegação de inépcia da inicial acusatória. Registrou, em síntese, que “o compartilhamento de informações financeiras ocorreu de forma legítima, em procedimento regular, com observância da devida formalidade e lastro em justa causa, não havendo falar em nulidade” e que “todo o material que serviu de substrato ao oferecimento da denúncia está disponível nos presentes autos, de modo que não há, no presente momento, qualquer prejuízo ao contraditório”. Em análise preliminar, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada, pois analisou especificamente cada pedido das defesas e concluiu pela legalidade das provas e ausência de cerceamento de defesa. Ademais, não vislumbro a urgência indispensável ao deferimento da liminar. Como se vê dos autos, além de encontrar-se o paciente solto, a audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 09, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2026. Logo, evidencia-se que a questão pode ser mais bem apreciada pelo Colegiado quando do exame do mérito. Dessa forma, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator